Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0716922-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL - GDF REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR SUSCITADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Sindicato dos Professores no Distrito Federal apresentou petição na ação declaratória de abusividade de greve com requerimento de que seus patronos fossem recebidos antes da decisão no plantão judiciário. Em decisão de id 46364711, este Desembargador Plantonista deixou de analisar o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal em razão de não vislumbrar urgência e risco do perecimento do direito, o que revela a ausência de interesse do requerimento formulado pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista